Tribunal: CARF
Processo: 10240.720211/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720211/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JOAO BATISTA NAVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que resta caracterizada a falta de interesse de agir não
oferece os requisitos para ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“1. Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de
Ofício no 2008/320832248315950 relativo ao Exercício de 2008, Ano Calendário 2007
que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 5.183,14 para imposto
suplementar de R$ 19.309,06, resultando em crédito tributário no montante de R$
41.195,87, sendo R$ 19.309,06 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720211/2012-35
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720211/2012-35

(código de receita 2904), R$ 14.481,79 de Multa de Ofício e de R$ 7.405,02 de Juros de
Mora, conforme Notificação de Lançamento fls. 06/12.
1.1. A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/10 versando sobre as seguintes infrações, tendo em vista falta
de comprovação: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 1.220,00),
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$
58.800,00) e Dedução indevida de Despesas Médicas (R$ 10.194,76).
1.2. De acordo com o AR de fl.138, recepcionado em 22/12/2011, tem-se como
tempestiva a impugnação entregue em 14/01/2012 (fls. 02).
1.3.
O interessado impugna os valores constantes na notificação no
2008/320832248315950, conforme documentação entregue em 13/01/2012 (fl.2).
1.4. O contribuinte anexou documentação constante das fls. 04, 15/31.
Da impugnação à Notificação de Lançamento no 2009/320832274788169:
2. Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício
no 2009/320832274788169 relativo ao Exercício de 2009, Ano Calendário 2008 que
alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 9.784,71 para imposto
suplementar de R$ 22.264,02, resultando em crédito tributário no montante de R$
44.716,42, sendo R$ 22.088,40 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), R$ 16.566,30 de Multa de Ofício e R$ 5.804,83 de Juros de
Mora, bem como R$ 175,62 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita
0211), multa de mora de R$ 35,12 e juros de mora de R$ 46,15, conforme Notificação
de Lançamento fls. 60/68.
2.1. A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 61/66 versando sobre as seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Dependentes (R$ 3.311,76), Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$ 98.200,00) e Dedução Indevida de
Despesas Médicas (R$ 15.688,96), tendo em vista falta de comprovação.
b) Dedução Indevida de Previdência Oficial (R$ 2.346,36), referente à diferença entre o
valor deduzido de R$ 6.325,90 e o valor comprovado em DIRF de R$ 3.979,54..”
c) Compensação Indevida de IRRF (R$ 252,80), tendo em vista a exclusão dos
rendimentos de tributação exclusiva na fonte (fl.66).
2.2. De acordo com o AR de fl.169, recepcionado em 22/12/2011, tem-se como
tempestiva a impugnação entregue em 14/01/2012 (fl. 32).
2.3.
O interessado impugna os valores constantes na notificação no
2009/320832274788169, conforme documentação entregue em 13/01/2012 (fl.32).
2.4. O contribuinte anexou documentação constante das fls. 36/58.
Da impugnação à Notificação de Lançamento no 2010/320832289915161:
3. Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício
no 2010/320832289915161 relativo ao Exercício de 2010, Ano Calendário 2009 que
alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 20.218,17 para imposto
suplementar de R$ 22.958,72, resultando em crédito tributário no montante de R$
43.985,68, sendo R$ 22.443,63 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), R$ 16.832,72 de Multa de Ofício e de R$ 3.999,45 de Juros de
Mora, bem como R$ 515,09 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720211/2012-35

0211), multa de mora de R$ 103,01 e juros de mora de R$ 91,78, conforme Notificação
de Lançamento fls. 94/101.
3.1. A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 95/99 versando sobre as seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Dependentes (R$ 3.460,80), Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$ 147.588,79) e Dedução Indevida de
Despesas Médicas (R$ 2.434,80), tendo em vista falta de comprovação.
b) Compensação Indevida de IRRF (R$ 968,68), tendo em vista a diferença entre o
valor compensado de R$ 15.077,66 e o valor informado de R$ 14.108,98, conforme
informado em DIRF pelo Governo do Estado de Rondônia.
3.2. De acordo com o AR de fl.189, recepcionado em 22/12/2011, tem-se como
tempestiva a impugnação entregue em 14/01/2012 (fl. 69).
3.3.
O interessado impugna os valores constantes na notificação no
2010/320832289915161, conforme documentação entregue em 13/01/2012 (fl.69).
3.4. O contribuinte anexou documentação constante das fls. 73/92.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL (PARCIAL). DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao contencioso
administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos tributários
apurados.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível quando paga em
cumprimento a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
e desde que comprovados os pagamentos declarados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas devidamente comprovadas, referentes ao próprio
contribuinte e seus dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Somente é permitida a dedução de despesas médicas dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
A apresentação de cheque, por si só, não comprova a despesa médica, sendo necessário,
para tanto, outros documentos que demonstrem, também, a efetividade de prestação dos
serviços.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL E DEPENDENTES.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720211/2012-35

O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia e
informar simultaneamente os beneficiários desta como dependente, por expressa
vedação legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da relação de
dependência.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
13o
SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados exclusivamente
na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida
apenas quanto a pensão alimentícia. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Avaliando os termos das razões recursais não vejo interesse em agir
(recorrer) do contribuinte uma vez que em seu recurso apenas diz que o ponto de discordância se
refere a dedução indevida da pensão alimentícia, porém não traz argumentos contradizendo o
acórdão recorrido.
06 – Dessa forma sem atendimento ao ponto de discordância lançando suas razões
fica difícil em se apurar qual a vontade do contribuinte pois existem lançamentos não
questionados e esse da dedução indevida com base no que foi exposto é um deles.
07 – Portanto por faltar os requisitos necessários para conhecimento do recurso e
não atendidos tais pressupostos entendo por não conhecer das razões recursais.

Conclusão
08 - Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso por falta de interesse em
agir.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720211/2012-35

Fl. 248
DF CARF MF
Original